Tribunal: TJSP
Processo: 2102694-76.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
r n. 1.865, de 26 de junho de 2023, do Município de Cândido Rodrigues. Informação do Município da criação, pela novel Lei Complementar no 1.918, de 28 de maio de 2024, do Cargo Efetivo de Controlador Interno no Município, a ser provido mediante concurso público de provas e títulos. Superveniente perda do objeto da ação.
Processo extinto, com amparo no art. 485, VI, do CPC.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2102694-76.2024.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 02/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/07/2024

Data de publicação:

02/08/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 6° e da expressão "Controlador Interno", contida no Anexo Único, ambos da Lei Complementar n. 1.865, de 26 de junho de 2023, do Município de Cândido Rodrigues. Informação do Município da criação, pela novel Lei Complementar no 1.918, de 28 de maio de 2024, do Cargo Efetivo de Controlador Interno no Município, a ser provido mediante concurso público de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 6° e da expressão "Controlador Interno", contida no Anexo Único, ambos da Lei Complementar n. 1.865, de 26 de junho de 2023, do Município de Cândido Rodrigues. Informação do Município da criação, pela novel Lei Complementar no 1.918, de 28 de maio de 2024, do Cargo Efetivo de Controlador Interno no Município, a ser provido mediante concurso público de provas e títulos. Superveniente perda do objeto da ação.
Processo extinto, com amparo no art. 485, VI, do CPC.